Tribunal: TJES
Processo: 5019959-63.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019959-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: JILENO BORGES DOS ANJOS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº 5019959-63.2021.8.08.0024

Embargante: ESSOR SEGUROS S.A.

Embargado: JILENO BORGES DOS ANJOS, NOVA TRANSPORTES LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IRRESIGNAÇÃO RECURSAL SOBRE O ABATIMENTO DO VALOR RELATIVO À FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que manteve a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, contudo, alega o embargante que não foram analisados seus argumentos quanto ao abatimento da franquia do contrato de seguro de veículos. Em razão da manifesta
omissão
, acolho a pretensão do embargante e passo a analisar suas razões.

Irresignado com a condenação ao pagamento,
em solidariedade com o segurado
, de R$ 1.540,00 de danos materiais em favor da vítima de acidente de trânsito, a seguradora embargante apresentou razões recursais no sentido de que consta em apólice a previsão de R$ 4.000,00 a título de franquia, para a cobertura de danos materiais a terceiros. Dessa forma, pugnou pelo abatimento da referida quantia na condenação que sobre ela recaiu.

No entanto, não prosperam seus argumentos.

Conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, de acordo com o entendimento da Colenda Corte Superior, é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo e da sua seguradora frente ao consumidor, vítima do acidente de trânsito (Súmula 537, STJ). Em vista disso, o consumidor poderá executar integralmente o débito de um dos devedores solidários, eis este é obrigado pela dívida toda (art. 264, CC).

Assim, por razão lógica, não prospera a pretensão de abatimento, na condenação, do valor relativo à franquia, eis que essa (R$ 4.000,00) é de valor superior ao devido ao consumidor (R$ 1.540,00), e, ainda que assim não fosse, cabe ao segurado arcar com a franquia contratada e não à vítima do acidente de trânsito. Poderá a recorrente, dessa forma, reaver o que entende devido do segurado por meio de ação regressiva se for o caso.

Por tais razões, improcede o pedido recursal de dedução do valor da franquia.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, apenas a fim de analisar a irresignação recursal quanto à pretensão de dedução do valor da franquia, mas
negar provimento ao recurso
e manter a sentença pelos seus fundamentos. Mantenho incólumes os demais termos do
decisum
colegiado.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA -
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração, e lhes dar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)